Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão e a quebra de sigilo telefônico. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático é nula por ter sido proferida por juízo incompetente e sem fundamentação concreta;
(ii) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A decisão que autorizou a busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático atende aos requisitos do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, fundamentando-se em elementos de convicção colhidos durante a investigação policial, os quais demonstram a necessidade da medida.
4. A eventual inobservância da especialização das varas não implica nulidade absoluta, mas relativa, sujeita à preclusão se não arguida no momento oportuno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270, com repercussão geral reconhecida.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: (i) A decisão que autoriza busca e apreensão e quebra de sigilo telemático é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação; (ii) A inobservância da especialização das varas não enseja nulidade absoluta, mas relativa, sujeita à preclusão; e (iii) A aplicação de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII e art. 93, IX; CPP, arts. 240, 315, 386, II; CP, arts. 59 e 65, II, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STF, HC 181117 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.04.2020; STF, RHC 215495/MC, Rel. Min. Nunes Marques, j 23.5.2022; TJMT, ApCrim 0012867-18.2016.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.4.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002456-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZAR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 710.818.111-88 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARIO MARCIO PEREIRA - CPF: 868.492.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E OUTROS (VÍTIMA), EVERALDO PEDRO PEREIRA PANASSOLO - CPF: 665.245.559-53 (ASSISTENTE), LINDAMIR NUNES CABRAL DE SOUZA - CPF: 930.684.841-20 (ASSISTENTE), JOEVAN SILVA DIAS - CPF: 832.475.991-34 (ASSISTENTE), EDSON FARIAS DOS SANTOS - CPF: 022.392.911-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade da decisão
que
deferiu a busca e apreensão e a quebra de sigilo telefônico.
Aplicação da a
tenuante da confissão espontânea.
Súmula 231 do STJ.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de a
pelação criminal interpost
o
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) se a decisão que deferiu
a
expedição
de
mandado de busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático é nula por ter sido proferida por juízo incompetente e

sem fundamentação
concreta
;

(
ii
) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que autorizou a busca e apreensão e a quebra do sigilo telemático atende aos requisitos do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, fundamentando-se em elementos
de
convicção
colhidos durante a investigação policial, os quais demonstram a necessidade da medida.

4.
A eventual inobservância da especialização das varas não implica nulidade absoluta, mas relativa, sujeita à preclusão se não arguida no momento oportuno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5.
A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270, com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
s

6.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i)
A decisão que autoriza busca e apreensão e quebra de sigilo telemático é válida quando fundamentada em elementos conc
retos extraídos da investigação;

(
ii
)
A inobservância da especialização das varas não enseja nulidade absoluta, ma
s relativa, sujeita à preclusão; e

(
iii
)
A aplicação de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 240, 315, 386, II; CP,
arts
. 59 e 65, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. M
in. Cezar Peluso, j. 26.03.2009
; STF, HC 181117 MC, Rel. Min. Ricardo Lewando
wski, j. 01.04.2020
;
STF, RHC 215495
/
MC, Rel
.
Min. Nunes Marques, j
23.
5
.
2022
; TJMT,
ApCrim

0012867-18.2016.8.11.0055,
Rel. Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, j
. 6.4.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cézar Rodrigues do Carmo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002456-60.2024.8.11.0040
, conden
ando-o
pela prática do delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art.
16
da Lei n. 11.343/03
), à
pena
de
3
(
três
) anos

de rec
lusão, no regime inicial aberto;

e

10
(
dez
) dias-m
ulta,
calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões que se encontram no ID 249046764
, postula
, preliminarmente,
a nulidade da decisão que deferiu
a
expedição do mandado
de busca e apreensão
, bem como
o afastamento do
sigilo telemático
, em razão
de ter sido expedida por juízo incompetente
e
sem
fundamentação
, com a decretação da sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito,
o
reconhecimento da
sua
confissão espontânea como atenuante
, com
o
afastamento da
S
úmula
n.
231 do STJ.

O Ministério Público, nas
contrarrazões que estão no ID
249046766
,
requer o desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 252635184, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão, bem como a quebra do sigilo
telefôni
co

Nesta preliminar, o
apelante postula
a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão em seu domicílio, bem como o afastamento do sigilo telefônico, sob o argumento de que foi expedido por juízo incompetente e
em decisão despida de
fundamentação concreta.

No entanto,
não tem
raz
ão o apelante.

Isso porque
,

o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso

deferiu o pedido formulado pela autoridade policial
daquela m
unic
ipalidade
para a realização de busca domiciliar e quebra de sigilo de dados de celulares e outros equipamentos que pudessem ser apreendidos em posse do paciente, fundamentando
as medidas

da seguinte forma:

[...]
DA BUSCA E APREENSÃO

Em análise às peças que instruem o pedido, notadamente as investigações realizadas neste município, constato fortes elementos informativos que indicam que os locais em questão estão servindo para comercializar grandes quantidades de drogas, inclusive sendo ponto para subsidiar as práticas criminosas dos investigados, notadamente para preparar/guardar/vender essas drogas e outros objetos utilizadas em diversos delitos.

As informações que subsidiam os presentes pedidos foram extraídas dos relatórios de investigação que se encontram no bojo dos autos de INQUÉRITO POLICIAL No 97.4.2024.1997 (I.P. 53/2024), sendo que as investigações demonstraram diversos pontos característicos de venda de drogas na área urbana deste município.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pela Autoridade Policial encontra guarida no art. 240 e seguintes, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

CPP. Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1o .Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...)d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção; §2o-Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b, a, f, e letra h do parágrafo anterior.

Pois bem, o pedido de busca domiciliar é medida cautelar de diligências que incumbe precipuamente à polícia civil, que é a polícia judiciária por disposição constitucional, nos termos do disposto no artigo 144, § 4o da Constituição Federal.

Diante do noticiado e dos elementos colhidos, verifico que a busca domiciliar é medida que se impõe, já que fundadas razões autorizam seu deferimento, precipuamente para apreender drogas e objetos utilizados na prática dos crimes investigados ou destinados a fim delituosos.

A propósito, pelo procedimento investigatório, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação no referido evento criminoso, mormente quando analisado os elementos informativos produzidos ao longo da investigação.

Ante o exposto, DECIDO:

1 – Em consonância com o parecer ministerial, acolho a representação apresentada pela Autoridade Policial, com fundamento no artigo 240, §1°, alíneas “e” e “h”, do CPP, e
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
a ser realizada nas seguintes residências, para o fim de: i)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos;
ii
) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
iii
) colher qualquer elemento de convicção, bem como apreender os objetos descobertos no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

a – Rua Guilherme
Battaglini
, Quadra 07, Lote 07, Bairro Santa Clara, na cidade de Sorriso/MT.

b – Rua 7 de Setembro, Quadra 11, Lote 13, Bairro Mario
Raiter
, na cidade de Sorriso/MT.

c - Rua São Caetano, número 1919, Bairro São José, Sorriso/MT.

d - Rua Santa Inês, casa 03, quadra 05, Bairro Residencial Santa Maria, Sorriso/MT.

e - Rua Mato Grosso, quitinete ao lado da casa 339, Bairro Jardim Amazônia, Sorriso/MT.

f - Beco São Barnabé, no145, Bairro São Mateus, Sorriso/MT.

g - Rua Santa Rosa, no14, último quarto Lado direito, Bairro São Domingos, Sorriso/MT.

h - Rua São Roque, esquina com a São Gabriel, no2228, Bairro São José II, Sorriso/MT.

2 - A medida deverá ser executada de dia, salvo se os moradores consentirem que se realize à noite e, antes de adentrarem na casa, os executores mostrarão e lerão os mandados aos moradores, ou a quem os represente, intimando-os, em seguida, a abrirem a porta (CPP, art. 245).

4 - Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada (CPP, § 2o, art. 245). Caso os moradores impeçam a execução do ato, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, objetivando o cumprimento do mandado (CPP, § 3o, art. 245).

5 - Por se tratar de casa habitada, a busca deverá ser feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência (CPP, art. 248). Finda a diligência, os executores
lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais (CPP, § 7o, art. 245).

6 - Não sendo encontrados os objetos procurados, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca (CPP, art. 247).

7 – Em sendo necessário, VALERÁ ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE BUSCA E APREEENSÃO DOMICILIAR.

DA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO

O sigilo dos dados, protegido constitucionalmente pelo art. 5, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, pode ser superado desde que, à luz das circunstâncias fáticas, a medida revele-se ADEQUADA, NECESSÁRIA e PROPORCIONAL.

Dito d’outra forma, temos que o [in]deferimento da medida colimada deve se pautar por juízo de ponderação entre os interesses envoltos, quais sejam, a inviolabilidade do sigilo dos dados cadastrais e telefônicos e a efetividade da persecução penal, que abarca o direito da coletividade em ver o responsável pelo cometimento de delitos devidamente punidos, máxime em casos que está a reprimir que é grave (tráfico de drogas e organização criminosa) - como é o caso dos autos.

Portanto, diante desta perspectiva estrutural em que restou evidenciada a necessidade concreta de adoção da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, pautada na extrema dificuldade de se apurar, estreme de quaisquer dúvidas, as autorias e demais envolvimentos nas infrações penais e como forma de amealhar outros elementos de convicção tendentes a elucidar o caso, entendo que a procedência do pedido, nos moldes em que foi formulado, é medida que se impõe.

Atendendo as diretrizes da cadeia de custódia, prevista no art. 158-A e seguintes do CPP,
DETERMINO A QUEBRA DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO
dos investigados Alisson Monteiro da Silva, Marcos Vinicius dos Anjos, Sérgio
Bertiel
, Fernanda de Macedo Soares,
Evelin
Lorraine
Desordi
Nunes, “Fábio de Tal”, Pedrosa Tertuliano Nunes, “Max Pitbull” e César Rodrigues do Carmo Quintanilha.

Por oportuno,
DETERMINO
ainda que, em posse dos aparelhos eletrônicos, poderá a Autoridade Policial realizar consulta em todos os arquivos relacionados a tais objetos, inclusive mensagens de texto, arquivos do aplicativo “whatsapp”, agenda de contados, relação de chamadas recebidas e efetuadas, acesso a galeria de fotos, vídeos e todo tipo de mídia, sem embargo de futuras e especificas representações judiciais.

PROMOVAM com as intimações necessárias para a realização e/ou remessa para a respectiva perícia
e também
para as operadoras.

DA CONCLUSÃO

Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante CNGC/TJMT.

[...]

(Trechos da decisão que se vê no ID 138759567 nos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1000542-58.2024.8.11.0040).
Destaques no original

O
mandado de busca e apreensão foi expedido pelo referido juízo
,

porque,
em tese, o apelante teria praticado o crime de tráfico de drogas
. Ocorre que,

durante o cumprimento da ordem judicial, a autoridade policial logrou êxito em encontrar na residência dele
uma arma de fogo (pistola Marca Taurus, calibre 9MM, modelo TH9, com dois carregadores e 27 munições calibre 9 milímetros), motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Por outro lado, observa-se que a decisão acima
par parcialmente
transcrita atende os requisitos de que trata o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo, nas investigações anteriores realizadas pela autoridade policial, acostadas nos autos do processo originário, apontando os fatores concretos nos quais se baseou o citado édito judicial, como por exemplo
:
a residência do
apelante
tratar-se de
local que
era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Vê-se, pois,
que
o
deferimento da busca e apreensão está lastreado na demonstração de que a medida era imprescindível para a elucidação dos fatos, porquanto as diligências de campo realizadas não alcançaram êxito
,
por se tratar de tráfico supostamente realizado no interior da residência que era conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

Além disso, como se extrai do referido
decisum
, a fundamentação está escorreita,
visto que
há elementos
de convicção
mais do que suficientes para o deferimento das
medidas
,
ainda que o apelante sustente
que
o édito

judicial
se encontra desfundamentad
o
, porque
não demonstrou “
a presença de indícios
razoáveis
d
a
autoria e da materialidade, a imprescindibilidade da medida
”.

Vale registra
, ademais,
que
,
embora a inobservância à regra de competência em razão da matéria (
ratione materiae
), definida pela Constituição Federal (v.g. Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunal do Júri etc.), ensej
e
nulidade absoluta; idêntica afirmação não pode ser feita em relação a inobservância da
competência decorrente da especialização das varas que, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do CPP), enseja nulidade relativa, que, acaso não arguida tempestiva e oportunamente pelas partes, não conduz à nulidade absoluta do processo.

De m
a
is a mais
, deve ser ressaltado que, na
espécie
, diferentemente do que alega o
apelante
, não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância, conforme já asserido
alhures
, enseja nulidade relativa sobre a qual incide a preclusão acaso não arguida a tempo e modo devidos.

A
o
apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que "
a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
" (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019)
Destacamos

Por sua vez, sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal
ass
im se manifestou:

COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
Precedentes.
(
STF, HC 181117 MC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 1/4/2020,
DJe
3/4/2020)
Destacamos

[...] “
O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto ‘A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
’ (HC 113.018, ministro Ricardo Lewandowski – grifei),
e sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a ‘possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório
” (RHC 129.809, ministra
Cármen
Lúcia) [...] (STF, RHC 215495 MC, Relator Min. Nunes Marques, julgamento 23/5/2022, DJE 27/5/2022)
Destacamos

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada
e, por consequência, não há o que se falar na absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

MÉRITO

A denúncia
constante
no ID
249046668
,
n
arra os fatos desta forma:

[...]
No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 16h45min, o denunciado
CEZAR RODRIGUES DO CARMO QUINTANILHA
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, munições e apetrechos de uso
RESTRITO
, consistente em uma 01 Pistola de calibre nominal 9mm, da marca TAURUS, 27 munições intactas de calibre nominal 9mm e 02 carregadores de pistola para munições calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de ID 142467651, eficiente para produzir tiros, conforme laudo pericial de ID 142467654.

Consta no incluso caderno policial que, nas condições de tempo e espaço supracitadas, a equipe de investigadores da Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão exarado nos autos n° 0 1000542-58.2024.8.110040, expedido por este Juízo em desfavor do denunciado, se deslocaram até o endereço do denunciado, e localizaram a arma, as munições e os apetrechos acima descritos
.
[...]

Negritos no original

O
apelante não se insurgiu contra a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, limitando-se a
requerer

o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
249046750
):

[...]
4. DOSIMETRIA.

1a FASE

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal temos: A
culpabilidade
do réu é própria do tipo penal incriminador. À luz do que dos autos consta,
o
antecedentes
do réu são imaculados, razão por que a valoração desta circunstância não pode prejudicá-lo. No que tange à
conduta social
e a
personalidade
do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são
próprios
do crime. Por fim, o
comportamento da vítima
resta inexistente.

Sopesando-se as circunstâncias mencionadas acima, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja,
03 (três) anos de reclusão.

2a FASE

Na
segunda fase
, não concorrem circunstâncias agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP), motivo pelo qual a pena-base deveria ser diminuída em UM SEXTO. Todavia, em consonância com o teor da súmula n. 231 do STJ deixo de minorar a pena-base, uma vez que esta já se encontra fixada no mínimo patamar legal.

Assim, FIXO a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão.

3a FASE

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Dessa feita, TORNO definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

D
A PENA DE MULTA

Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c. art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada uma no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em
03 (três) anos de reclusãoe 10 (dez) dias-multa
, estas fixadas no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, Código Penal.
[...]
Negritos no original

Todavia, não há como
se
acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não
obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etap
a, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA
DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que malgrado o apelante ter aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.3.2009 – publicação: 5.6.2009).
Destacamos

Logo,
é
impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso de
apelação interposto por
Cézar Rodrigues do Carmo
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025